Tribunal: TJMT
Processo: 1022534-40.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022534-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO), JUNIFFERSON SANTOS ALMEIDA - CPF: 065.741.691-60 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUNIFFERSON SANTOS ALMEIDA - CPF: 065.741.691-60 (PACIENTE), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO), LILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.674.651-52 (VÍTIMA), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS À LUZ DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
RISCO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estiverem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, e a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta, da probabilidade de reiteração criminosa, e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o
periculum libertatis
.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a relativização da custódia cautelar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Junifferson Santos Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática dos crimes de dano e injúria.

O impetrante ressalta a existência de predicados pessoais positivos do paciente, que ele é réu confesso e que o cárcere é medida desproporcional, especialmente em tempos da pandemia ocasionada pela Covid-19.

Indica ainda a ofensa ao princípio da homogeneidade caso a prisão seja mantida.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que o paciente seja colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Junta documentos. (Ids. 64420458 a 64420461)

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 65301976).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 65304482 e 65304485).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 65884472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Consoante o relatado, almeja-se no presente remédio constitucional a restituição da liberdade do paciente
Junifferson Santos Almeida
, ao argumento da ofensa ao princípio da homogeneidade, da existência de predicados pessoais positivos, e da desproporcionalidade do cárcere, em especial porque nos encontramos atualmente em uma pandemia, o que excepcionaria ainda mais a medida segregatícia.

De proêmio, importante consignar que, malgrado o impetrado tenha registrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que o auto de prisão em flagrante foi lavrado em decorrência do cometimento, em tese, das infrações tipificadas nos arts. 140 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal, constato que, em verdade, o referido documento trata da suposta prática dos crimes de ameaça e dano qualificado.

Apesar disso, verifico que o equívoco se trata de mero erro material que não prejudica o decreto prisional, porquanto a autoridade acoimada como coatora bem descreveu a conduta do agente na decisão vergastada e na que indeferiu o pedido de revogação do cárcere, fazendo menção à prática, em tese, do crime de ameaça, e não simples injúria.

Superada essa premissa, colaciono trechos da decisão impugnada e do boletim de ocorrência referente aos crimes em comento:

“(...)
No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir das declarações da vítima. A palavra da ofendida, especialmente nos casos de violência doméstica, constitui meio de prova e serve à comprovação da materialidade, quando menos para a imposição de medidas cautelares que visem protegê-la.

Assim, entendo que estão presentes os fundamentos para a segregação cautelar do Indiciado, quais sejam:

A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada na necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Destarte, em pesquisa no Sistema do PJe, nota-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima e em desfavor do Indiciado nos autos de n.° 1018381- 55.2020.8.11.0002, de modo que a ocasião por ora sub judice, demonstra um comportamento delitivo reiterado de violência doméstica por parte do Indiciado.

A prisão preventiva cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado ante os fatos noticiados, sendo possível constatar através das várias ações suportadas no judiciário e expostas pela mídia, que, nos casos de violência no âmbito doméstica, é muito comum a prática ou concretização de crime mais grave, o que certamente não se espera ao caso em análise.

Nesse sentido, verifico a necessidade da segregação cautelar do Indiciado para garantir a ordem pública, assegurando integridade físico-psíquica da vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente nos autos de n.° 1018381-55.2020.8.11.0002. (...)

De mais a mais, sobrevém do estudo do caso que, embora o Indiciado não tenha antecedentes criminais, possui comportamento agressivo, o que foi confirmado pelos policiais que fizeram a abordagem e relataram que o sujeito danificou a viatura no momento da autuação, sendo necessário inclusive, o corpo de bombeiros para conseguir abrir a viatura a fim de retirá-lo.

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, vez que não surtirão efeitos práticos
(...)
”
(Id. 66574965).

“(...)
A G.U. da VTR 4059 da 1ª Cia. do 4º BPM atendendo solicitação do CIOSP deslocou até o local do fato fins verificar situação de violência doméstica (descumprimento de medida protetiva e ameaça). No local a vítima passou a relatar que conviveu com o suspeito por 8 anos, entre idas e vindas, tem 3 filhos fruto do relacionamento, e por vezes já sofreu agressões físicas. Que estão separados há aproximadamente 4 meses, e um mês depois da separação denunciou o suspeito por ameaça, conforme B.O. PJC da delegacia da mulher de várzea grande de n. 2020.172516 (ameaça), e alega que existe medida protetiva em desfavor do mesmo. Que na data de hoje, a vítima estava na casa de sua mãe lavando roupas, quando o suspeito foi até o local, se aproximou e teve contato com ela, sendo solicitado que fosse embora. Que o suspeito se recusou a ir embora, e disse que não tinha homem que iria tirá-lo do local. Que a vítima então ligou para a polícia, e uma irmã do suspeito o retirou do local. Que o suspeito ainda proferiu ameaças dizendo que irá arrancar o seu pescoço. Que em frente ao local, houve uma discussão, e a esposa do irmão dela interviu mandando-a embora e o suspeito tentou agredi-la. Que no meio do tumulto, o suspeito pegou em uma faca que estava na cintura e ameaçou a mesma, e a vítima teve que se esconder na casa. Após os relatos da vítima, esta G.U. PM realizou diligências nas proximidades a procura do suspeito, e o mesmo foi localizado, detido e encaminhado até o plantão da delegacia da mulher em Cuiabá juntamente com a vítima para as medidas pertinentes cabíveis. O suspeito foi entregue sem lesão corporal; foi necessário o uso de algemas. obs.: ao chegar na delegacia, o suspeito estava muito exaltado e desferia chutes contra o compartimento interno de condução de pessoas detidas (camburão), causando dano na trava de abertura. Foi avisado o oficial de área que informou que foi entrado contato com a CSBRASIL, onde o sr. André da CSBRASIL disse que nesse horário e na data de hoje a empresa não possui um suporte técnico no local e orientou a ser chamado o apoio do bombeiro militar; que o bombeiro se fez presente e foi necessário o corte e serragem da grade interna do guarda preso e conseguido a soltura do detido para poder ser feito sua entrega na delegacia
(...)” (Id. 66574966, pp. 2-5).

Compulsando os autos, constato que o paciente ostentava medidas protetivas em seu desfavor e em favor da vítima Liliane Ferreira de Oliveira, deferidas nos autos de numeração 1018381-55.2020.8.11.0002, e, nos termos do documento em Id. 41052929, p. 20, uma vez que o paciente teria ameaçado Liliane, afirmando que lhe “arrancaria o pescoço” e que “jogaria fogo” nela e nas crianças, razão por que a vítima saiu de casa e passou a morar com sua tia.

Levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo impetrante, entendo que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva está bem fundamentada.

Conforme se infere da aludida decisão, o impetrado descreveu que os indícios de autoria e a materialidade dos crimes se subsidiam no boletim de ocorrência e nos depoimentos prestados em delegacia.

Por sua vez
, o
periculum libertatis
fundamentou-se na reiteração delitiva do paciente, haja vista que ele outrora ameaçou a vítima de morte, o que reforça a necessidade de manutenção da ordem pública.

A respeito:

“(...)
inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444⁄STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva
(...)” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 68.550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; data da publicação: 31.3.2016).

Convém salientar que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

De resto, p
reenchidos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva contidos nos arts. 312 e 313 do CPP e evidenciada a necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da vítima, considerando o descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, entendo justificada a medida extrema de privação de liberdade para a garantia da ordem pública.

Acerca da alegada desproporcionalidade do cárcere ocasionada pela atual pandemia da Covid-19, que há semanas perde força, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária.

Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, logo, fica inviabilizada a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Finalmente, sobre a apontada ofensa ao princípio da homogeneidade, trago entendimento do STJ acerca da matéria:

“(...)
a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento
(...)”
(HC
n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020